Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. CONTRATO. ERRO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO BEM. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DE UM DOS RÉUS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. A impossibilidade de entrega de bem objeto do negócio, em razão de litígio com terceiros e a omissão deliberada sobre o fato, caracteriza erro essencial quanto ao objeto do negócio e inviabiliza o seu cumprimento, tornando nulo o ajuste.
3. Com a anulação do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante e, não sendo possível a restituição, o prejudicado deve ser indenizado pelo equivalente (art. 182 Código Civil).
4. Consoante o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe o autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Logo, era o seu o ônus de provar a responsabilidade de um dos réus, por concorrer para a celebração do negócio jurídico vicioso. Sem a demonstração da sua participação nas tratativas ou mesmo no ato jurídico, não é possível cogitar da responsabilidade solidária pelos prejuízos causados aos suplicantes.
5. Em observância ao princípio da boa-fé, é necessária a comprovação de que o terceiro adquirente da coisa tinha o conhecimento efetivo ou presumido da litigiosidade sobre imóvel. Recai sobre aquele que alega a fraude o ônus de comprovar a má-fé, sobretudo quando não existia qualquer restrição anotada na matrícula da unidade imobiliária.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.